Tribunal: TJMT
Processo: 1042150-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1042150-09.2019.811.00041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 49635457):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. (TJMT - RAC no 1042150-09.2019.811.00041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 01/07/2020). ”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 843,75), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância exorbitante e desproporcional (R$1.200,00), equivalente a mais de 142% do valor arbitrado a título de indenização.
Indica, por fim, que a matéria em debate teria sido afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046).
Recurso tempestivo (ID. 52763960).
Contrarrazões (ID. 54809964).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente alega que, na hipótese de a ação possuir valor certo, não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual entre 10 e 20% do valor da causa previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO elegeu como representativo de controvérsia o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1.046), para a consolidação do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamentos em juízo de equidade, nos termos no art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil de 2015”, conforme ementa abaixo transcrita:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a afetação do tema relativo à: 1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1812301/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 26/03/2020).
Contudo, verifica-se que, por unanimidade, não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos que abordassem essa questão, motivo pelo qual passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, incidindo a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Apelação, em que a Câmara julgadora reformou a sentença e fixou honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$1.200,00, o que equivale a 142% do valor arbitrado a título de indenização.
Com efeito, constou do aresto recorrido:
“Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$843,75) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Aliás, segundo o STJ, ele “não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.” (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).
Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que o valor de R$1.000,00 estipulado na sentença é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00). (TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).”
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, a Recorrente alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atribuído à causa, não sendo possível, na hipótese, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com dispositivo legal apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII